Tribunal: TJMT
Processo: 1001290-16.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001290-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDILEDA BARRETTO MENDES - CPF: 223.739.503-91 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), SILVANA MARIA DE QUEIROZ PINHEIRO - CPF: 569.728.061-00 (AGRAVADO), LUIS MARCOS UEBEL - CPF: 811.037.861-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – ART. 3º, § 2º DO DECRETO-LEI 911/1969 – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUSTAS PROCESSUAIS E DEMAIS DESPESAS DE APREENSÃO DO VEÍCULO NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida, compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre de ônus de propriedade.

“3. Inviável a inclusão de outras despesas de cobrança no montante devido para purga da mora, porquanto apenas podem ser incluídas no leito estreito da ação de busca e apreensão, as verbas expressamente previstas pelo § 1º, do artigo 2º, do Decreto-lei 911/69”.
(STJ - AgRg no REsp 1249149/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 6/11/2012).-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001290-16.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO: SILVANA MARIA DE QUEIROZ PINHEIRO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S.A
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº
1000055-85.2024.8.11.0041
proposta contra
SILVANA MARIA DE QUEIROZ PINHEIRO

, revogou a
liminar de busca e apreensão anteriormente concedida declarando expurgada a mora ante notícia de depósito nos autos pela parte Requerida,
determinando a restituição do veículo.

Alega que A parte requerida compareceu aos autos e comprovou ter consignado em juízo a quantia de R$
R$ 70.381,22 (setenta mil trezentos e oitenta e um reais e vinte e dois centavos), realizado em 19 de janeiro de 2024,
consoante se infere do comprovante de depósito judicial. Entretanto, aduz que o referido valor não foi atualizado até a data do efetivo pagamento, alem de ser insuficiente pela não inclusão dos encargos contratuais, assim como não foi acrescido dos honorários, despesas e custas processuais.

Aduz que o valor devido atualizado, com as inclusões dos referidos encargos importa no valor de R$ R$ 80.038,97 (oitenta mil e trinta e oito reais e noventa e sete centavos), isto é, uma diferença de R$ 9.657,75 (nove mil seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos), a ser complementado.

Defende que quem deu causa ao ajuizamento da presente ação foi o réu, frente ao inadimplemento, devendo ele ressarcir todas as despesas e custas processuais, e honorários advocatícios que deu causa.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo,
à r. Decisão Agravada, com relação a notícia de purgação da mora e no mérito o seu provimento, para que seja cassada a r. decisão agravada, para fins de pagamento da integralidade da dívida.

A tutela recursal restou indeferida pelo Des. Relator Sebastião Barbosa Farias (id nº 199887673).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão id nº 204010691.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme se depreende dos autos, a Instituição financeira ora agravante ingressou com
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor de
SILVANA MARIA DE QUEIROZ PINHEIRO
alegando que
mediante Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 11/02/2023, o autor concedeu à requerida um financiamento no valor de R$ 5.4873,39 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e setenta e três reais e trinta e nove centavos), para ser restituído através de 48 prestações mensais, no valor de R$ 1.865, com vencimento final em 31/03/2023

Afirmou que a agravada
tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações à partir de 11/05/2023, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69, encontrando-se o débito totalmente vencido, cujo valor, devidamente atualizado pelos encargos contratados,

importa em R$ 70. 381,22 (setenta mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte e dois centavos) – id nº 137857474 – autos de origem.

Deferida a liminar de busca e apreensão ( id nº 138154479) e devidamente cumprida em 16/01/2024, conforme certidão id nº 138746536, a agravada veio aos autos e depositou o valor a maior de R$ 70.381,22– Id nº 138996691), nos termos do § 2º, do art. 3º, do DE-LEI 911/69.

O juiz do feito considerou purgado a mora proferindo a seguinte decisão:

“Proceda-se à vinculação do valor depositado.

Em face da purgação da mora,
revogo a liminar
.

Expeça-se mandado de restituição do bem à requerida, cuja diligência deve ser aportada pela requerida ou oferecer meios, no prazo legal”. (id nº 139002314)

Dessa decisão recorre a instituição financeira.

Dessa forma
,
o cerne deste recurso é saber se é caso de reforma da decisão recorrida, que considerou purgada a mora com o valor depositado pelo devedor fiduciário.

A questão da purgação da mora foi submetida aos recursos repetitivos e por meio do julgamento do REsp 1.418.593/MS pela 2ª Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia foi resolvida, determinando que para que haja a devida purgação da mora nas ações de busca e apreensão, é necessário que o devedor pague a integralidade da dívida, não bastando apenas o pagamento da parcela vencida.

Outrossim, transcrevo parte do aresto acima citado:

“9. Com efeito, é entendimento consolidado nesta Corte Superior que, após o advento da Lei n. 10.931/2004, que deu nova redação ao art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, não há falar em purgação da mora, haja vista que, sob a nova sistemática, após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias contados da execução da liminar, a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, devendo o devedor efetuar o pagamento da integralidade do débito remanescente a fim de obter a restituição do bem livre de ônus.

(...)

10. Assim, a tese a ser firmada para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil, que ora encaminho, é a seguinte:

"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida -
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicia
l -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".
(Negritei)

Nesse viés, imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que "

Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.
", -
Tema 722 do STJ.

No caso em tela, verifica-se que o próprio agravante trouxe em sua inicial de busca e apreensão o valor de e R$ 70.381,22 (setenta mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte e dois centavos) – id nº 137857474, bem como a planilha de débito(id nº 137857481),
para fins de purgação da mora, além de constar o mesmo valor no mandado de cumprimento de liminar e citação (id nº 138479597).

Desse modo, a agravada depositou o valor de
R$ 70.381,22 (setenta mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte e dois centavos), conforme comprovante de pagamento constante do id nº 138996691,
nos termos do § 2º, do art. 3º, do DE-LEI 911/69, demonstrando que houve a quitação integral do débito, de forma atualizada, englobando as parcelas vencidas e vincendas,
o que possibilita,
a priori,

a restituição do veículo, conforme dispõe o decreto-lei 911/69 e orientação traçada pelas Cortes Superiores.

Por outro lado, para efeito de purgação da mora, não cabe a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios, porquanto tais importâncias apenas são devidas ao final do processo, quando fixados na sentença, o que não ocorreu.

Nessa diretriz, a jurisprudência Pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 1. Com a edição da Lei 10.931/04, afastou-se a possibilidade de purgação da mora nas ações de busca e apreensão oriundas de contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária. 2. Compete ao devedor, no prazo de cinco dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. 3.
Inviável a inclusão de outras despesas de cobrança no montante devido para purga da mora, porquanto apenas podem ser incluídas no leito estreito da ação de busca e apreensão, as verbas expressamente previstas pelo § 1º, do artigo 2º, do Decreto-lei 911/69
. 4. Necessidade de retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de reparação dos danos morais. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

( AgRg no REsp 1249149/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PENDENTE – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. As custas processuais e os honorários advocatícios estão incluídos, em regra, no ônus de sucumbência. Incabível condicionar a restituição do bem ao depósito de tais verbas, caso o devedor efetue o pagamento da integralidade da dívida pendente.
(TJ-MS - AI: 14099998420208120000 MS 1409999-84.2020.8.12.0000, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 16/09/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

Destarte, o pagamento para fins de purgação da mora que possibilite a restituição do bem deve ser feito no valor apontado pelo autor na sua inicial.

Em vista dessas considerações, a decisão hostilizada não merece reparos.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024